Tribunal: TJSP
Processo: 0000388-11.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Nulidade. Quebra da cadeia de custódia. Lei que não estava vigente à época dos fatos. De qualquer modo, adequada apreensão, preservação e apresentação da droga à autoridade policial, com encaminhamento final à perícia. Inocorrência. Tese rejeitada. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas pelo material probatório amealhado aos autos. Dosimetria. Réu Ismael.

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Nulidade. Quebra da cadeia de custódia. Lei que não estava vigente à época dos fatos. De qualquer modo, adequada apreensão, preservação e apresentação da droga à autoridade policial, com encaminhamento final à perícia. Inocorrência. Tese rejeitada. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas pelo material probatório amealhado aos autos. Dosimetria. Réu Ismael. Mantida. Corréu Matheus. Reconhecimento do privilégio do §4°, art. 33. Vedada utilização de ação penal em curso para afastar o benefício. Tema 1139 - STJ. Redução da pena. Fixação do regime aberto e substituição da corporal por restritiva de direitos. Prescrição retroativa. Redução do prazo prescricional à metade. Réu menor de 21 anos ao tempo do delito. Marcos temporais atendidos. Prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa. Extinção punibilidade do réu. Recurso parcialmente provido.